Tribunal: TJES
Processo: 5001643-23.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001643-23.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS ALVES

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
AO AGRAVANTE
–
PREPARO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso em análise, o beneplácito já foi expressamente indeferido pelo d. Juízo de origem e a decisão foi mantida no agravo de instrumento nº 5000864-51.2023.8.08.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/07/2023, ou seja, três meses antes da interposição do apelo.

3
.
Ainda que se considere a possibilidade de modificação da sua situação financeira, a qual poderia ter ocorrido entre o julgamento do agravo e a interposição do apelo, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que, quando intimado nesta seara recursal para demonstrar a alegada hipossuficiência, quedou-se silente.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO CARLOS ALVES
contra a decisão monocrática proferida no id. 7012729, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 6693613.

Em suas razões (id. 7043743), aduz o agravante, em síntese, que o requerimento de cancelamento da distribuição decorreu unicamente do fato de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, mas, ainda assim, foi condenado ao referido pagamento, o que desrespeita o art. 290 do CPC.

Contrarrazões no id. 7322601, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001643-23.2022.8.08.0038

AGRAVANTE:
RENATO CARLOS ALVES

AGRAVADA:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATO CARLOS ALVES
contra a decisão monocrática proferida no id. 7012729, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 6693613.

Em suas razões (id. 7043743), aduz o agravante, em síntese, que o requerimento de cancelamento da distribuição decorreu unicamente do fato de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, mas, ainda assim, foi condenado ao referido pagamento, o que desrespeita o art. 290 do CPC.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em análise, o beneplácito já foi expressamente indeferido pelo d. Juízo de origem e a decisão foi mantida no agravo de instrumento nº 5000864-51.2023.8.08.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/07/2023, ou seja, três meses antes da interposição do apelo.

Nesta seara, conforme consignei no referido recurso, vê-se que o recorrente se qualifica como microempreendedor mas não junta aos autos de origem a respectiva renda da citada atividade. Ademais, tampouco junta cópia integral da sua declaração de imposto de renda, apresentando tão somente um espelho de sua “situação da declaração”.

Ressaltei, também, que o ora recorrente está amparado por advogado particular, situação que, em conjunto com as demais peculiaridades dos autos, pode revelar sua capacidade em arcar com as despesas do processo. Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos. Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada. 5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Ainda que se considere a possibilidade de modificação da sua situação financeira, a qual poderia ter ocorrido entre o julgamento do agravo e a interposição do apelo, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que, quando intimado nesta seara recursal para demonstrar a alegada hipossuficiência, quedou-se silente.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento é medida que se impõe.

Vale salientar que mesmo que a apelação verse sobre eventual condenação indevida ao pagamento de custas, o fundamento para tanto é a inobservância de norma processual (art. 290 do CPC), de maneira que o indeferimento da benesse impõe o recolhimento do preparo recursal para a análise dos demais capítulos do apelo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.